Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. FRAUDE CONSTATADA. FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos formulados na petição inicial delimitam a lide e a atuação do magistrado sentenciante, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo defeso às partes formularam pedidos não formulados na petição inicial em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013 do CPC.
2. Inobstante se verifique a existência de fraude perpetrada por terceiros, o financiamento bancário de um veículo sobre o qual o autor não adquiriu impõe a responsabilidade do banco ao autorizar uma operação de crédito em desfavor do autor sem certificar devidamente a sua regularidade.
3. Considerando que o banco não cumpriu com o dever de segurança que se espera, deixando de detectar fato suspeito a fim de evitar ação criminosa de terceiros, resta caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, razão pela qual não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos caudados ao autor.
4. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. Devem ainda ser ponderados a angústia e abalos resultando do ato, de modo a garantir a efetiva reparação dos danos e a reprimir o causador do ilícito.
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago de forma solidária pelos réus, mostra-se adequado e suficiente para desestimular a conduta, em atenção os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando que o fato não causou maiores transtornos ao ofendido.
6. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos parâmetros definidos no diploma processual, proporcionando ao advogado o ganho adequado à causa, uma vez atendidos o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
7. Recurso do autor conhecido em parte e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.